Tribunal: TJMT
Processo: 1016766-54.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016766-54.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO DE MAGALHAES KOSELSKI - CPF: 017.687.802-50 (APELANTE), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS – MÉRITO – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1016766-54.2021.8.11.0015

APELANTE:

DIEGO DE MAGALHAES KOSELSKI

APELADA:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIEGO DE MAGALHAES KOSELSKI
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Sinop/MT,
Dr.

Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Crédito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa,
nos termos do artigo 85, §2º do CPC, contudo, suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
restou prejudicado pela conduta gravosa da Apelada, que induziu o mesmo à erro, fazendo-o crer, que assinando a contratação junto a empresa, teria acesso imediato ao valor oferecido pela Apelada, garantindo assim a aquisição da sua casa própria, sem precisar aguardar qualquer tipo de sorteio, consoante pagamento inicial exigido pela vendedora da empresa Apelada
” (sic).

Defende que “
o Apelante foi instruído pelos funcionários da Apelada a afirmar que tinha conhecimento dos procedimentos, em eventual contato da central da empresa, pois somente dessa forma “daria certo“
(sic).

Sustenta que “
os inúmeros casos nos quais discutem a abordagem de prepostos de financeiras e grupos de consórcios, em que prometem a imediata contemplação. Tal fato (promessa) é crucial na decisão do consumidor em celebrar o contrato de consórcio por adesão. Ocorre que na prática, a contemplação não é imediata e, a partir daí, observa-se a violação a direitos básicos do consumidor, ao não o informar de forma adequada e clara sobre o serviço contratado (art. 6, III, CDC), bem como pela publicidade enganosa
” (sic).

Afirma que “
OS AGENTES DA APELADA NÃO CUMPREM COM O DEVER DE TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO E BOA-FÉ, AO CONTRÁRIO, AGEM COM DOLO AO AFIRMAR QUE O CONSUMIDOR ESTÁ ADQUIRINDO UM FINANCIAMENTO COM CREDITAÇÃO DO VALOR NO PRAZO EXÍGUO QUANDO NA REALIDADE ESTÁ DIANTE DA CONTRATAÇÃO DE UMA COTA DE CONSÓRCIO
” (sic).

Informa que “
como parte do engodo perpetrado em desfavor do Apelante, ele fora condicionado pela Sra. Amanda ao confirmar todos os questionamentos que seriam realizados pela Apelada via ligação telefônica, informando que se tratava de mera formalidade, bem como, que se não confirmasse todas as questões não teria o cadastro de crédito aprovado pela empresa e negada a relação jurídica
” (sic).

Destaca que “
já havia sido convencido acerca da idoneidade da proposta do crédito e da necessidade de atender a todas as orientações da Apelada
” (sic).

Ressalta que “
não se trata de desistência do consórcio, mas sim de fraude e publicidade enganosa praticada pela Apelada, dessa forma, a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp1119300/RS, que dispõe “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” é inaplicável no presente caso, tendo em vista que se trata de vício de consentimento perpetrado pela Apelada que É CONTUMAZ NA PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA, onde oferta falsas promessas de aquisição de consórcio contemplado aos consumidores
” (sic).

Assevera que “
a Apelada não junta nos autos qualquer prova capaz de comprovar que o Apelante tinha ciência de que se tratava de contrato de consórcio. Tal prova não seria impossível de ser produzida pela Apelada, bastando juntar nos autos as conversas do Apelante com a preposta da empresa que tratou com o mesmo
” (sic).

A par destes argumentos,
“[...]Requer seja o presente Recurso recebido e provido, a fim de se reformar a R. sentença ora impugnada, para julgar procedente os pedidos iniciais, anulando o negócio entabulado entre as partes, determinando-se a imediata devolução do valor pago pelo Apelante devidamente atualizado”
(sic) (Id. 262398782).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo as seguintes preliminares: a) inadmissibilidade do recurso em ofensa ao princípio da dialeticidade; e b) impugnação ao pedido de justiça gratuita, e no mérito, rebateu as razões do apelo, requerendo ao final o desprovimento do recurso (Id. 262398788).

Preparo recursal não recolhido em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 262402260.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, registro que não merece acolhimento a preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar aventada.

E ainda, o banco requerido, impugna a concessão da justiça gratuita em favor do autor, sob o argumento de que o mesmo possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua família.

Como cediço, a impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo.

Logo, sem a aludida prova, o benefício deve ser mantido, como ocorre no caso concreto, de modo que
rejeito
a impugnação em análise.

Quanto ao cerne, cinge-se dos autos que
DIEGO DE MAGALHAES KOSELSKI
ajuizou ação de rescisão de contrato c/c restituição de crédito c/c indenização por danos morais
em desfavor da
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,

relatando, em síntese que, com o intuito de adquirir um imóvel, a requerida ofertou uma proposta de carta de crédito contemplada ou financiamento de imóvel.

Defende que a informação repassada pela funcionária da requerida, foi no sentido de que após o pagamento da taxa de adesão a cota do autor seria contemplada de imediato e confeccionada a carta de crédito para a compra do bem.

Sustenta que, somente após ter realizado o pagamento da taxa de adesão é que foi informado que deveria continuar pagando as parcelas até que fosse contemplado por um sorteio.

Assevera que em razão da propaganda enganosa da requerida, resolveu cancelar e solicitar as quantias pagas, contudo, não obteve êxito na restituição dos valores. Argumentou que, em razão da situação, suportou danos morais. Ao final, postulou a procedência do pedido inicial para o fim de declarar a nulidade do contrato ou a rescisão contratual e condenar a requerida a restituir, de imediato, as parcelas pagas com o consórcio, devidamente corrigidas, além de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da não comprovação de ilícitos praticados pela parte requerida.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, deduz-se que o autor não comprovou, de maneira categórica, a existência de vício de consentimento e/ou realização de propaganda enganosa, por parte da requerida, aptos a ensejarem a anulação do negócio jurídico, ponto crucial/nodal que o autor lançou mão, como pano de fundo, para efeito de dar concretude ao direito veiculado na petição inicial e que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso I do Código de Processo Civil].

Efetivamente, o fato é que não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que tenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, a ocorrência de quaisquer dos vícios de consentimento no momento da assinatura da proposta de consórcio. Salvo melhor juízo, o requerente assinou voluntariamente o contrato, cientes dos seus termos e condições, inexistindo qualquer vício de vontade a macular o teor da declaração, o que se extrai dos documentos arquivados no evento nº 65096477 dos autos.

Aliás, neste particular, impende consignar, por oportuno, que consta de forma expressa, na proposta de participação em grupo de consórcio, assinada pelo requerente (evento nº 65096477), o seguinte termo, em caixa alta e cor vermelha, logo abaixo da assinatura: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

Aliás, da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, máxime do teor da gravação telefônica arquivada ao evento nº 90771453, aliada à transcrição do áudio colacionado ao evento nº 90771455, denota-se que o autor confirmou todos os termos do contrato, inclusive que observou a frase destacada em vermelho, que diz: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”. E também que “A Amanda (vendedora) não deu nenhuma garantia de data de contemplação”.

Em arremate, em seu depoimento pessoal colhido em audiência de instrução e julgamento (ID 135045490), o autor disse que
mentiu
na gravação telefônica e que não prestou atenção/leu o contrato por estar muito ansioso para garantir a aquisição do imóvel.

Com efeito, não há qualquer prova nos autos apta a demonstrar vício de consentimento e/ou propaganda enganosa, considerando que o requerente tinha pleno conhecimento e consciência do negócio que realizava com a empresa requerida, o que afasta a razoabilidade de seus argumentos. Destaque-se que, ao ser intimado para especificar provas, optou pelo julgamento antecipado do mérito (ID 109797350).

Estas circunstâncias, analisadas de forma contextualizada, permitem concluir que não subsistem provas materiais concretas que demonstrem qualquer vício a macular o negócio jurídico. Portanto, a improcedência da pretensão autoral de declaração de nulidade contratual ou rescisão contratual por culpa da requerida despontam como medida inevitável/inquestionável.

Por conseguinte, no tocante ao pedido de restituição imediata dos valores pagos, verifica-se que está fadado ao insucesso. Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, exposto anteriormente, o requerente não detém o direito à restituição imediata das quantias vertidas ao consórcio até o pedido de cancelamento, devendo a devolução se dar por ocasião do encerramento do grupo ou da contemplação da cota inativa, o que ocorrer primeiro.

Ademais, é lícito à administradora de consórcio proceder à retenção dos valores pagos à título de taxa de administração, não havendo abusividade na taxa contratada, consoante entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Por derradeiro, referente ao pedido de indenização por dano moral, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que, descaracterizadas as condições que rendem ensejo à responsabilidade civil, a improcedência do pedido indenizatório formulado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido vertido na peça inicial por Diego Magalhães Koselski contra Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., e
DECLARO
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85 § 2.º do Código de Processo Civil,
CONDENO
o autor ao pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].”
(Id. 262398777)

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já adianto que
a sentença não merece reparos
.

Isso porque, conquanto o autor, ora apelante, alegue que foi vítima de propaganda enganosa, observa-se que, de fato, o contrato celebrado entre as partes não foi de promessa de compra e venda, mas sim de consórcio, regulado pela Lei nº. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

“Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2º.

§ 1º O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2º (VETADO)

§ 3º A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4º, se aprovada pela administradora.

§ 4º O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5º É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6º O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1º O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2º Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1º. § 3º A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Em suma, o apelante apesar de defender que lhe fora prometida a contemplação imediata, não traz qualquer prova nesse sentido, seja através de diálogos por aplicativos, gravação de ligações, e-mails, etc.

Ora, em tal contexto, não seria sequer razoável acolher a sua alegação de que foi induzido a erro, em vício de consentimento, pois por certo estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio.

Diante disso, a suposta promessa de contemplação imediata constitui evidente tentativa do consorciado de angariar vantagem indevida em prejuízo dos demais integrantes do grupo.

Vale destacar, ainda, que a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei, sendo certo que a contemplação do consorciado, por qualquer outra forma que não seja o sorteio ou lance, configura fraude, já que contraria a própria natureza dos contratos de consórcio.

Assim, não é o caso de se rescindir/anular o contrato, por algum dos vícios de consentimento, por entender que o demandante apelante pretendia compactuar com uma possível burla ao procedimento de contemplação dos consórcios da ré apelada, a fim de que fosse favorecido.

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação do alegado vício de consentimento - ainda que minimamente - para a ocorrência do evento, não há como ser acolhida a pretensão deduzida pelo apelante, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS
– CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE – FATO EXTINTIVO PRODUZIDO PELA RÉ
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do CPC.

Rejeita-se a preliminar de nulidade pela ausência de fundamentação, se a decisão se encontra sucintamente fundamentada com base nos fatos, e aplicação da lei de regência sobre a matéria.

Em que pese não realizada a instrução processual, não há falar em cerceamento ao direito de defesa se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador.

Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Embora existentes inúmeras reclamações contra a empresa demandada de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, tal acontecimento não elide o fato de que o autor, no momento da assinatura do contrato, tinha pleno conhecimento de seu teor, conforme provas extintivas produzidas pela requerida
.”
(N.U 1011970-71.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REEMBOLSO INTEGRAL E DANOS MORAIS – COTAS DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DIVERSA DA CONTRATADA –
AUSÊNCIA DE VÍCIO EM RELAÇÃO À VONTADE DA CONSUMIDORA – CLÁUSULAS, INFORMAÇÕES E PRAZOS DEVIDAMENTE INFORMADOS – ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC NÃO SATISFEITO
– DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 104 Código Civil menciona quais os pressupostos de validade do negócio jurídico, determinando serem: a) a capacidade do agente; b) o objeto lícito; c) a forma prescrita em Lei.

Não há ocorrência de vício em relação à vontade da consumidora, que assinou o contrato, concordando com suas especificidades, dentre as quais, como é público e notório em relação à modalidade em questão, a inexistência de garantia de contemplação.

À míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação
.”
(TJ-MT 1001247-46.2021.8.11.0045 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025